Tribunal: TRF3
Processo: 0037439-86.2010.4.03.6301
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Ministro Luiz Fux. Correção de ofício.
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Inteiro teor:
105/779)

0037439-86.2010.4.03.6301

Intimação via sistema Data: 17/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 17/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE SUBMISSÃO DA SENTENÇA À REMESSA NECESSÁRIA. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO TRABALHADO EM PORTUGAL. POSSIBILIDADE. ACORDO INTERNACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CELEBRADO ENTRE BRASIL E PORTUGAL. APOSENTADORIA POR IDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. TERMO INICIAL MANTIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL E LEI No 11.960/2009. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. JUSTIÇA FEDERAL.

1. Ausência de interesse recursal quanto ao pedido de submissão da sentença à remessa necessária.

2. O tempo de serviço trabalhado em Portugal pode ser reconhecido e somado ao tempo de serviço trabalhado no Brasil, para efeito de aposentadoria por idade. Aplicação do Acordo Internacional de Seguridade Social, celebrado entre Brasil e Portugal.

3. Suficiente o conjunto probatório a demonstrar o exercício da atividade urbana.

4. Termo inicial do benefício mantido na data do requerimento administrativo, uma vez que a parte autora demonstrou que já havia preenchido os requisitos necessários à concessão do benefício desde então.

5. Juros e correção monetária pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e a partir da vigência da Lei no 11.960/09, consoante decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux. Correção de ofício.

6. Honorários de advogado mantidos em 10% do valor da condenação. Artigo 20, §§ 3o e 4o, Código de Processo Civil/73 e Súmula no 111 do STJ.

7. O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS é isento do pagamento de custas processuais nos processos em trâmite na Justiça Federal, exceto as de reembolso. Art. 4o, I, da Lei 9.289/96.

8. Sentença corrigida de ofício. Remessa necessária não provida. Apelação do INSS parcialmente conhecida e não provida.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0037439-86.2010.4.03.6301

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: MARCIA REGINA SANTOS BRITO - SP231710

APELADO: ANTONIO ANTUNES

Advogado do(a) APELADO: JOSE CARLOS DE SOUZA VIEIRA - SP197765-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0037439-86.2010.4.03.6301

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: MARCIA REGINA SANTOS BRITO - SP231710

APELADO: ANTONIO ANTUNES

Advogado do(a) APELADO: JOSE CARLOS DE SOUZA VIEIRA - SP197765-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se ação objetivando a concessão de aposentadoria por idade, a partir do requerimento administrativo, com pedido de antecipação de tutela, mediante o reconhecimento do período de 02/02/1965 a 20/02/1968, em que o autor prestou serviço militar no Exército Português (inclusive computando-se o período especial adicional para o serviço prestado em Angola), e de 16/06/1968 a 02/01/1974, trabalhado no Correio Português, além dos períodos em que recolheu as contribuições previdenciárias na inscrição n° 1.092.453.057-7.

A sentença julgou procedente o pedido para: a) reconhecer os períodos de 16/06/68 a 02/01/1974, tendo em vista o recolhimento de contribuições (67) para o Regime Especial dos Funcionários Públicos, gerido pela Caixa Geral de Aposentações, conforme comprovado pelo governo português; b) reconhecer as períodos de 01/10/77 a 31/05/80, 01/07/80 a 31/05/82 e 01/04/84 a 30/04/84, tendo em vista que foram vertidas 119 contribuições ao sistema previdenciário brasileiro; c) autorizar a totalização dos períodos de recolhimentos, nos termos do art. 9°, I, do Acordo Adicional que alterou o Acordo de Seguridade Social ou Segurança Social de 07/05/91, promulgado pelo Decreto n. 7.999, de 08/05/2013; d) declarar o direito à concessão do benefício da aposentadoria por idade (NB 41/150.417.965-7), desde a data do requerimento administrativo (DER 26/01/2010), ante a comprovação de 186 contribuições. A correção monetária foi fixada de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal. Os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da condenação. Custas ex lege.

Sentença submetida ao reexame necessário.

O INSS apelou requerendo, preliminarmente, a submissão da sentença ao reexame necessário. No mérito, requer a aplicação do artigo 1o-F da Lei no 11.960/2009.

Sem contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0037439-86.2010.4.03.6301

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: MARCIA REGINA SANTOS BRITO - SP231710

APELADO: ANTONIO ANTUNES

Advogado do(a) APELADO: JOSE CARLOS DE SOUZA VIEIRA - SP197765-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Inicialmente, não conheço do pedido do INSS relativo à necessidade de submissão da sentença ao reexame necessário, ante a ausência de interesse recursal.

O artigo 48 da Lei no 8.213/91 dispõe que a aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher.

Em relação à carência, são exigidas 180 (cento e oitenta) contribuições mensais (art. 25, II da Lei de Benefícios).

No caso de segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até 24/07/91, deve ser considerada a tabela progressiva inserta no art. 142 da Lei de Benefícios. Anoto, ainda, a desnecessidade de o trabalhador estar filiado na data de publicação daquela lei, bastando que seu primeiro vínculo empregatício, ou contribuição, seja anterior a ela.

Conforme prevê o art. 55, §3o, da Lei de Benefícios, para o reconhecimento do labor urbano sem registro em CTPS é necessário início de prova material corroborado por prova testemunhal. (STJ, 5a Turma, Ministro Adilson Vieira Macabu (Des. Conv. TJ/RJ), AgRg no REsp 1157387, j. 31/05/2011, DJe 20/06/2011)

No entanto, também é possível a utilização da prova material desacompanhada de prova testemunhal, desde que robusta e apta a demonstrar todo o período que se deseja comprovar, como as anotações em CTPS, por exemplo, que possuem presunção relativa de veracidade, admitindo prova em contrário.

Ressalte-se, ainda, que os documentos em questão devem ser contemporâneos ao período que se quer ver comprovado, no sentido de que tenham sido produzidos de forma espontânea, no passado.

Resta, portanto, verificar se houve cumprimento do requisito etário e o da carência.

A parte autora já era inscrita no regime da previdência antes da vigência da lei no 8.213/91. Portanto, quanto ao requisito da carência, há que ser aplicado o disposto no art. 142 da Lei no 8.213/91.

Implementou o requisito etário em 14/08/2009, devendo, por conseguinte, comprovar o exercício de atividade urbana por 168 meses.

Para comprovar as suas alegações, o autor apresentou, dentre outros documentos: I) cópia do contrato social da empresa na qual figura como sócio; II) certidão emitida pela Caixa Geral de Aposentações de Portugal, atestando o reconhecimento de cumprimento de serviço militar, no Exército Português, no período de 02/02/1965 à 20/02/1968, inclusive computando-se o período especial adicional para o serviço prestado em Angola; III) certidão relativa à atividade prestada no Correio Português, de 16/06/1968 a 02/01/1974; IV) carnês de recolhimento para a inscrição 1.092.453.057-7, para o período de 01/10/1977 a 29/02/1988; V) extrato do CNIS, para a inscrição n. 1.123.735.694-0, relativa ao período de 01/11/1989 a 30/12/1992.

Nos termos do Acordo de Seguridade Social ou Segurança Social, promulgado pelo Decreto n 1.457, de 17/04/95, assinado pela República Federativa do Brasil e pelo Governo da República Portuguesa, o tempo de serviço prestado em Portugal deve ser reconhecido no Brasil, em razão da reciprocidade instituída.

É o que se depreende do artigo 9° do mencionado Decreto:

“1. Para efeitos de aplicação da legislação portuguesa uma pessoa que haja cumprido período de seguro sob a égide das legislações de ambos os Estados Contratantes terá esses períodos totalizados para concessão das prestações decorrentes de invalidez, velhice e morte, exceto quando estiverem satisfeitas as condições estabelecidas por aquela legislação, sem que haja necessidade de recorrer à totalização.

2. Para efeitos de aplicação da legislação brasileira, uma pessoa que haja cumprido períodos de seguro sob a égide das legislações de ambos os Estados Contratantes, terá esses períodos totalizados para concessão das prestações decorrentes de invalidez, velhice e morte.

3. No que se refere à concessão da aposentadoria por tempo de serviço, os períodos de tempo de serviço verificados no Brasil serão igualmente totalizados com os períodos de seguro cumpridos sob a égide da legislação portuguesa, desde que esses períodos correspondam ao exercício efetivo de uma atividade profissional em Portugal.”

Em 09/08/2006, foi assinado entre Brasil e Portugal o Acordo Adicional, promulgado pelo Decreto n. 7.999, de 08/05/2013, que acrescentou ao artigo 9o do Acordo de Seguridade Social ou Segurança Social supracitado:

“1 - Uma pessoa que haja cumprido períodos de seguro sob a égide das legislações de ambos os Estados Contratantes terá esses períodos totalizados para concessão das prestações decorrentes de invalidez, velhice e morte, exceto quando estiverem satisfeitas as condições estabelecidas por aquela legislação, sem que haja necessidade de recorrer à totalização.

2 - No que se refere à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, os períodos de tempo de contribuição verificados no Brasil serão igualmente totalizados com os períodos de seguro cumpridos sob a égide da legislação portuguesa, desde que esses períodos correspondam ao exercício efetivo de uma atividade profissional em Portugal.

3 - O tempo de contribuição do trabalhador para os regimes próprios de previdência dos servidores públicos do União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, existentes no Brasil, será assumido pela Instituição Competente, para todos os efeitos, e certificado à outra Parte como tempo de contribuição do regime previdenciário de que trata este Acordo, sendo de responsabilidade do Brasil os ajustes normativos e compensatórios internos entre os diferentes regimes.”

A respeito do tema, transcrevo acórdão deste Tribunal:

“PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NO EXTERIOR. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. CARÊNCIA. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.

1. Os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez, de acordo com o artigo 42, caput e § 2.o, da Lei n.o 8.213/91, são: 1) qualidade de segurado; 2) cumprimento da carência, quando for o caso; 3) incapacidade insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a subsistência; 4) não serem a doença ou a lesão existentes antes da filiação à Previdência Social, salvo se a incapacidade sobrevier por motivo de agravamento daquelas.

2. O Decreto 1.457/95 introduziu na ordem jurídica brasileira o Acordo de Seguridade Social ou Segurança Social entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Portuguesa, de 7 de maio de 1991. O artigo 2o do referido Decreto permite a contagem do tempo de serviço prestado por trabalhador brasileiro em Portugal, ou vice-versa, enquanto que o artigo 9o, com a redação vigente à época: "2. Para efeitos de aplicação da legislação brasileira, uma pessoa que haja cumprido períodos de seguro sob a égide das legislações de ambos os Estados Contratantes, terá esses períodos totalizados para concessão das prestações decorrentes de invalidez, velhice e morte.".

3. Examinados os autos, verifica-se que segurada desenvolveu atividade laboral remunerada em Portugal e que recolheu contribuições para aquele regime previdenciário. Diante da reciprocidade entre os sistemas previdenciários, que possibilita o reconhecimento dos períodos contributivos no exterior, de rigor, portanto, a proteção previdenciária.

4. Ante a comprovação, por parte da autora, da incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, com o preenchimento dos demais requisitos essenciais à concessão da aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 42 da Lei no 8.213/91, correta é a concessão do benefício.

5. Reexame necessário desprovido."

(RemNecCiv 0001254-78.2012.4.03.6107, DESEMBARGADORA FEDERAL LUCIA URSAIA, TRF3 - DÉCIMA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:19/12/2018.)

Assim, somando o período de 02/02/1965 a 20/02/1968, em que o autor prestou serviço militar no Exército Português (computando-se o período especial adicional para o serviço prestado em Angola), com o período de 16/06/1968 a 02/01/1974, trabalhado no Correio Português, com os recolhimentos por ele efetuados, verifico que foi cumprida a carência legal exigida (tabela ID 86143077, pág. 16, download crescente), razão pela qual deve ser mantida a procedência do pedido, bem como a antecipação da tutela, tendo em vista o caráter alimentar das prestações vindicadas.

O termo inicial do benefício deve ser mantido na data do requerimento administrativo, uma vez que a parte autora demonstrou que já havia preenchido os requisitos necessários à concessão do benefício desde então.

No que tange aos critérios de atualização do débito, por tratar-se de consectários legais, revestidos de natureza de ordem pública, são passíveis de correção de ofício, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/97. APLICAÇÃO IMEDIATA. ART. 5o DA LEI N. 11.960/09. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL POR ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF). ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL: IPCA. JULGAMENTO DE ADI NO STF. SOBRESTAMENTO. INDEFERIMENTO.

.....................

5. A correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, bastando que a matéria tenha sido debatida na Corte de origem. Logo, não há falar em reformatio in pejus.

..........................................

(AgRg no AREsp 288026/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 20/02/2014)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OBSERVÂNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO NON REFORMATIO IN PEJUS E DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE NÃO DEPENDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO PARA A CORTE ESTADUAL.

1. A correção monetária, assim como os juros de mora, incide sobre o objeto da condenação judicial e não se prende a pedido feito em primeira instância ou a recurso voluntário dirigido à Corte estadual. É matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em sede de reexame necessário, máxime quando a sentença afirma a sua incidência, mas não disciplina expressamente o termo inicial dessa obrigação acessória.

2. A explicitação do momento em que a correção monetária deverá incidir no caso concreto feita em sede de reexame de ofício não caracteriza reformatio in pejus contra a Fazenda Pública estadual, tampouco ofende o princípio da inércia da jurisdição.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1291244/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 05/03/2013)

Assim, corrijo a sentença, e estabeleço que as parcelas vencidas deverão ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR – Taxa Referencial, consoante decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux.

Nesse passo, acresço que os embargos de declaração opostos perante o STF contra tal julgado tem por objetivo único a modulação dos seus efeitos para atribuição de eficácia prospectiva, pelo que o excepcional efeito suspensivo concedido por meio da decisão proferida em 24.09.2018 e publicada no DJE de 25.09.2018, surtirá efeitos apenas no tocante à definição do termo inicial da incidência do IPCA-e, que deverá ser observado quando da liquidação do julgado.

Com relação aos honorários de advogado, estes devem ser mantidos em 10% do valor da condenação, consoante entendimento desta Turma e artigo 20, parágrafos 3o e 4o, do Código de Processo Civil de 1973, aplicável ao caso concreto, eis que o recurso foi interposto na sua vigência, considerando as parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Tendo em vista que a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947 é posterior à interposição do recurso, deixo de condenar a apelante na verba de sucumbência recursal prevista no § do §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil/2015.

Aplica-se ao INSS a norma do art. 4o, I, da Lei 9.289/96, que estabelece que as autarquias federais são isentas do pagamento de custas processuais nos processos em trâmite perante a Justiça Federal. Entretanto, consoante disposto no parágrafo único do mencionado art. 4o, compete-lhe o reembolso dos valores eventualmente recolhidos a esse título pela parte vencedora.

Diante do exposto, de ofício, corrijo a sentença para fixar os critérios de atualização do débito, nos termos da fundamentação, nego provimento à remessa necessária, não conheço de parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE SUBMISSÃO DA SENTENÇA À REMESSA NECESSÁRIA. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO TRABALHADO EM PORTUGAL. POSSIBILIDADE. ACORDO INTERNACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CELEBRADO ENTRE BRASIL E PORTUGAL. APOSENTADORIA POR IDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. TERMO INICIAL MANTIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL E LEI No 11.960/2009. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. JUSTIÇA FEDERAL.

1. Ausência de interesse recursal quanto ao pedido de submissão da sentença à remessa necessária.

2. O tempo de serviço trabalhado em Portugal pode ser reconhecido e somado ao tempo de serviço trabalhado no Brasil, para efeito de aposentadoria por idade. Aplicação do Acordo Internacional de Seguridade Social, celebrado entre Brasil e Portugal.

3. Suficiente o conjunto probatório a demonstrar o exercício da atividade urbana.

4. Termo inicial do benefício mantido na data do requerimento administrativo, uma vez que a parte autora demonstrou que já havia preenchido os requisitos necessários à concessão do benefício desde então.

5. Juros e correção monetária pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e a partir da vigência da Lei no 11.960/09, consoante decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux. Correção de ofício.

6. Honorários de advogado mantidos em 10% do valor da condenação. Artigo 20, §§ 3o e 4o, Código de Processo Civil/73 e Súmula no 111 do STJ.

7. O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS é isento do pagamento de custas processuais nos processos em trâmite na Justiça Federal, exceto as de reembolso. Art. 4o, I, da Lei 9.289/96.

8. Sentença corrigida de ofício. Remessa necessária não provida. Apelação do INSS parcialmente conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu, de ofício, corrigir a sentença para fixar os critérios de atualização do débito, negar provimento à remessa necessária, não conhecer de parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.